Tribunal: TJBA
Processo: 8117017-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117017-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WENDELL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS GOMES

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. A Embargante alega a existência de omissão no julgado colegiado por ter deixado de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o desprovimento do apelo da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, passível de saneamento via aclaratórios, ao não fixar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento integral do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 instituiu a figura dos honorários recursais, determinando que o tribunal, ao julgar recurso, majore os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Edcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), a majoração é devida quando preenchidos requisitos cumulativos: decisão publicada na vigência do CPC/2015, recurso não conhecido ou desprovido e condenação prévia em honorários na origem .

No caso concreto, a sentença foi publicada sob a vigência do CPC/2015, o apelo do autor foi integralmente desprovido e houve trabalho adicional do patrono da parte vencedora (contrarrazões), impondo-se a majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça deferida ao Embargado .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o julgado.
Tese de julgamento
: "Preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STJ, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, a título de honorários recursais, em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11 e §§ 2º a 6º; art. 98, § 3º; art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8117017-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
e como Embargado
WENDELL RIBEIRO DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01